Tribunal: TJDFT
Processo: 0723794-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOSIMETRIA DA PENA. TENTATIVA. CORRETA A FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO APLICADA. INTER CRIMINIS PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos probatórios dos autos mostram-se suficientes a amparar a autoria delitiva imposta ao réu, sobretudo o depoimento da testemunha, a qual informou ter visto o réu pegando o dinheiro do caixa e o celular da vítima, colocando-os no bolso, o que fora corroborado na abordagem dos policiais.

2. Configurada a tentativa, a escolha da fração entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) para diminuição da pena tem como parâmetro o iter criminis percorrido. Na hipótese dos autos, o réu adentrou o estabelecimento comercial, anunciou o assalto com o simulacro de arma em punho, rendeu os funcionários, colocou o dinheiro e o celular no bolso, não se consumando os delitos em virtude da ação dos funcionários, imobilizando-o até chegada da polícia militar ao local. Desse modo, o iter criminis percorrido aproximou-se da consumação plena, motivo pelo qual é escorreita a aplicação da fração de 1/3 (um terço).

3. Recurso desprovido.